Tribunal: TJSP
Processo: 1015271-60.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Preparo não recolhido. Oportunidade ofertada à recorrente para regularizar o recolhimento necessário, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, não atendida. Pena de deserção aplicada. Recurso de apelação não conhecido, descabida a majoração de honorários com base

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Preparo não recolhido. Oportunidade ofertada à recorrente para regularizar o recolhimento necessário, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, não atendida. Pena de deserção aplicada. Recurso de apelação não conhecido, descabida a majoração de honorários com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, eis que ausente contrarrazões.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615174
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015271-60.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS MACHADO IPIGUA 1 SPE LTDA e
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - IPIGUÁ I - SPE LTDA, são
apelados KOGA & KOGA BUFFET LTDA ME e VILLA CAPIBUM BUFFET
INFANTIL E TEEN ́S LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015271-60.2017.8.26.0576 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1015271-60.2017.8.26.0576.
Comarca: São José do Rio Preto.
07a Vara Cível.
Processo no1015271-60.2017.8.26.0576.
Prolator ( a ): Juíza Gislaine de Brito Faleiros Vendramini.
Apelante ( s ): Empreendimentos Imobiliários Machado Ipigua 1 Spe Ltda
e outro.
Apelado ( s ): Koga & Koga Buffet Ltda Me e outro.
VOTO No 48.414/2020. --
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA BEM
IMÓVEL
–
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Preparo não
recolhido. Oportunidade ofertada à recorrente para regularizar o
recolhimento necessário, nos termos do artigo 1.007, do Código de
Processo Civil, não atendida. Pena de deserção aplicada. Recurso
de apelação não conhecido, descabida a majoração de honorários
com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil,
eis que ausente contrarrazões.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
de
rescisão
contratual cumulada com devolução e valores pagos proposta por
KOGA & KOGA BUFFET LTDA ME e VILLA CAPIBUM BUFET
INFANTIL E TEEN'S LTDA, MEUCIANO DEL MATTO e
THAYS
MARTINS
DE
CASTRO
DEL
MATTO
contra
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS MACHADO IPIGUÁ I -
SPE LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA
IPIGUÁ - SPE LTDA, sustentando os primeiros nomeados que pelos
contratos de compra e venda firmados em 19/06/2013, adquiriram
terrenos situados no Loteamento Residencial Ipiguá. O primeiro
requerente adquiriu o lote n° 15, quadra H e lote n° 09, quadra C,
ambos no valor de R$ 76.500,00. O segundo requerente, por sua vez,
o lote n° 22, quadra C também no valor de R$ 76.500,00. Informam
que já efetuaram o pagamento das entradas e de 36 parcelas (Lote
n°15) e 37 parcelas dos demais (Lote n° 09 e 22), mas devido aos
reajustes e correções exorbitantes, não conseguem mais arcar com
suas obrigações, não restando outra alternativa a não ser a rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015271-60.2017.8.26.0576 -Voto no
3
do contrato. Requereram a tutela de urgência para suspender as
cobranças das parcelas vincendas até o trânsito em julgado da ação,
a devolução imediata do imóvel (terreno), bem como que as
requeridas se abstenham de negativar o nome dos autores. Postulam
a procedência da ação para rescindir o contrato, restituição dos
valores pagos e multa contratual de 10% (dez por cento).
A respeitável sentença de folhas 292
usque 299, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a
presente demanda para reconhecer a perda de interesse de agir
superveniente à propositura da ação quanto ao lote objeto do distrato
de fls. 265/267 (lote 15, Quadra H, do Residencial Ipiguá); declarar
rescindido o contrato firmado entre as partes quanto aos lotes 09,
Quadra C, e 22, Quadra C, tornando definitiva a liminar concedida
(fls. 156); condenar as requeridas a restituírem às autoras 90%
(noventa por cento) da quantia por elas desembolsada em relação aos
contratos objeto destes autos, em parcela única, corrigido
monetariamente a partir do ajuizamento da ação e juros de mora da
citação; autorizar abatimento de débitos de IPTU incidentes até o
deferimento da tutela antecipada. Os valores serão apurados em
liquidação de sentença. Por fim, pela sucumbência parcial, já que as
autoras pediram restituição integral acrescida de multa, arcarão as
mesmas com 20% (vinte por cento) das custas e honorários,
arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Arcarão as
requeridas com 80% (oitenta por cento) das custas e honorários,
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
atualizado.
Interpostos embargos de declaração
pela requerida (folhas 301/307) eles foram parcialmente acolhidos
(folhas 319/320) para:
“(...)
No tocante à taxa de fruição, mostra-se
indevida no caso porque se cuida de terreno e as partes desistentes não foram
constituídas em mora, tampouco se verificou inadimplência prévia ao ajuizamento
da ação, estando compreendida, outrossim, no percentual a ser retido pela
empresa ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015271-60.2017.8.26.0576 -Voto no
4
De outra banda, quanto aos juros de mora,
e considerando que a presente ação se refere a resolução de compromisso de
compra e venda por iniciativa dos promitentes compradores, com razão a parte
embargante. Assim, os juros de mora deverão incidir em 1% ao mês, devidos a
partir do trânsito em julgado desta decisão.
(...)”
Inconformada, recorre a requerida
pretendendo a parcial reforma do julgado (folhas 322/340),
alegando, em suma, que o valor de retenção da multa contratual
deve ser o de 25% (vinte e cinco por cento). E mais, aduz que deve
incidir a taxa de pelo menos 0,75 % (zero vírgula setenta e cinco
por cento) de fruição sobre o imóvel, pelo tempo de posse do
referido bem. Postula a reforma do julgado nesses pontos.
Recurso
bem
processado,
sem
contrarrazões, subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso de apelação não pode ser
conhecido.
Com efeito, encontra-se estabelecida
pelo artigo 1.007 do vigente Código de Processo Civil, em caráter
geral, a obrigação do recorrente, no ato de interposição do recurso,
comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação
pertinente.
E esta, a Lei Estadual no 4.952/85, fixa,
como princípio também genérico, a obrigatoriedade de realização de
preparo da apelação, segundo prescrito por seu artigo 4o, inciso II,
não contemplando exceções no aspecto focado.
Na
hipótese,
verifica-se
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015271-60.2017.8.26.0576 -Voto no
5
recorrente, ao oferecer seu recurso, deixou de fazê-lo acompanhar da
guia comprobatória do recolhimento do montante correspondente ao
preparo recursal, postulando nesta fase recursal a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Nesta
oportunidade,
foi
ofertada
oportunidade para a comprovação do estado de miserabilidade do
ora recorrente, sendo certo que não foi concedido o benefício
pretendido e determinado o recolhimento (folha 359).
Ato seguinte, a apelante interpôs
embargos de declaração o qual foi rejeitado (folhas 387/389), tendo
a decisão transitado em julgado (folha 391).
Assim, foram concedidas ao recorrente
diversas oportunidades para efetuar o preparo necessário, sem que
tais comandos fossem atendidos.
Enfim,
como
consequência,
outra
solução não se vislumbra senão a aplicação da pena de deserção,
nos termos do artigo 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil,
vez que tendo sido regularmente intimada para efetuar o pagamento
devido não atendeu ao comando judicial.
Em último, não há o que se falar em
majoração da verba sucumbencial, com base no artigo 85, parágrafo
11 do atual Código de Processo Civil, eis ausente contrarrazões.
Ante o exposto, não se conhece do
recurso de apelação, posto que deserto dado o não recolhimento do
preparo recursal, descabida majoração de honorários com base no
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR